Tribunal: TJPA
Processo: 0000771-10.2013.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0000771-10.2013.814.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL
APELANTE: VICTOR DE JESUS SILVA AMARAL e LUAN TEIXEIRA SOARES
Paula Michelly Melo de Brito- DEF. PÚB.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DR. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 1) NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVA ILÍCITA. CONFISSÃO OBTIDA POR INTERMÉDIO DE TORTURA. PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO. NULIDADE REJEITADA. 2) JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3) REFORMA DE DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE.
1) Os réus foram submetidos ao Tribunal do Júri, sem que a defesa arguisse em sede de defesa preliminar ou alegações finais a tese de ilicitude da prova, trazendo a matéria a baila somente na sessão plenária do Tribunal do Júri, tornando inexorável o reconhecimento da preclusão (art. 571, I do CPP);
2) É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela, onde a decisão foi condizente com as provas colacionadas, não sendo possível sua anulação sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório ou afastamento das qualificadoras, somente porque não acolheu a tese defensiva;
3) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado. Entretanto, o afastamento da pena-base do mínimo legal, obedeceu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não fazendo os Apelantes
jus
a redução da pena.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, alterando a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, mantendo-se a pena, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala da Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias cinco e doze de abril do ano de dois mil e vinte um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
VICTOR

DE JESUS SILVA AMARAL e LUAN TEIXEIRA SOARES
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Criminal de Santa Izabel que, após condenação pelo Conselho de Sentença, lhes impôs, respectivamente, as penas de 18 anos 02 meses e 22 dias de reclusão e 20 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2, III e IV do CP).

O Ministério Público Estadual ofereceu denuncia em desfavor dos Apelantes e seu comparsa Gilmar Soeiro da Silva, aduzindo que, desde o dia 13/02/2013, o mototaxista Everton Fabrício Tavares Carvalho se encontrava desaparecido, sendo localizado o corpo carbonizado no ramal da Estrada de Ferro, zona rural de Santa Izabel, que foi reconhecido por sua companheira e um amigo, devido a um pedaço da bermuda encontrada junto ao cadáver, bem como diante do exame de DNA realizado pelo Centro de Perícias Renato Chaves.

O denunciado Luan Teixeira confessou em sede policial a autoria do crime, bem como os detalhes de sua pratica, com o envolvimento de seus comparsas, que seria motivado por uma briga que aconteceu entre o referido Apelante e a vítima, uma semana antes do ocorrido, especificamente na segunda anterior ao carnaval, sendo por tais fatos, os três denunciados por violação ao art. 121, §2, III e IV do CP.

A denúncia foi recebida em 03/09/2013. (fls. 163/163 v.)

Após regular instrução, o MM. Juízo
a quo
pronunciou os apelantes pelo delito descrito na exordial (art. 121,
§2º, III e IV
do CP), determinando o desmembramento do feito em relação ao corréu Gilmar Soeiro da Silva (fls. 276-285), decisão da qual não houve interposição de recurso em sentido estrito (fl. 305).

Os réus foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em 25/06/2015, tendo, o Conselho de Sentença, reconhecido a procedência da denúncia para condená-lo pelo homicídio duplamente qualificado.

Ao sentenciar, o magistrado
a quo
aplicou-lhes as sanções anteriormente delineadas. Inconformados, os acusados, através da defensoria pública, interpuseram recurso de Apelação e, em suas razões (fls. 437-445), aduziu, preliminarmente, a ilicitude da prova produzida em sede policial. No mérito, a contrariedade do julgado com as provas produzidas nos autos, devendo o veredicto ser anulado e os réus submetidos a novo julgamento. Superada a tese retro mencionada, suscitou a inadequação da pena fixada, pedindo a reforma da dosimetria, no que tange a pena base, bem como afastamento das qualificadoras de emprego de emboscada e arma de fogo, com readequação do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O feito veio à minha relatoria, ocasião em que, na data de 15/03/2018, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
opinou pelo conhecimento e improvimento do Apelo, retornando-me conclusos em 08/03/2018.

É o relatório, o qual submeto à revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - NULIDADE: PROVAS ILICITAS PRODUZIDAS EM SEDE POLICIAL

Inicialmente, os Apelantes arguem que a equipe do Delegado Eder Mauro, responsável à época pelas investigações dos fatos, perpetraram atos de tortura em desfavor dos Apelantes como choque, chutes, socos, tapas, etc. objetivando a confissão acerca da autoria delitiva. Concluindo a defesa pela ilicitude da prova e sua inadmissibilidade para embasar o édito condenatório.

Adianto que a irresignação não merece acolhimento, senão vejamos:

Compulsando-se os autos, imperioso esclarecer que o Apelante Luan Soares confessou a autoria delitiva, contudo, somente na Sessão Plenária de Julgamento perante o Tribunal do Júri aduziu que a referida confissão se deu através de tortura perpetrada pela equipe do Policial Eder Mauro.

Desta forma, os Apelantes apresentaram defesa preliminar na fl. 235, onde se cingiram em aduzir que não praticaram a conduta criminosa, bem como nas alegações finais juntadas nas fls. 274-275, se resguardaram para apresentar suas alegações por ocasião da sessão do Tribunal do Júri.

Desta forma, o reconhecimento da preclusão quanto ao direito de arguir a preliminar é inexorável,
in verbis:
Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:
I - as da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o art. 406;

Com o advento da reforma introduzida pela Lei 11.689/2008, o procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, o art. 571, I do CPP passou a fazer remissão ao art. 411 do mesmo diploma legal, que assim dispõe: ¿
na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate¿.

Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema,
in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. PRECLUSÃO. ART. 571, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No rito do Júri, as nulidades da instrução criminal devem ser arguidas até a fase das alegações finais, conforme art. 571, I, do Código de Processo Penal - CPP.
A suposta nulidade pela ocorrência de interrogatório sub-reptício na fase policial não foi reconhecida pela Corte Estadual por ter sido apontada a destempo, tendo em vista que a defesa somente sustentou a referida tese em sede de habeas corpus impetrado após o julgamento da apelação. Agravo Regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 81.335/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 03/10/2018)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO IGNORADAS. PRECLUSÃO. ART. 571, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECURSO DESPROVIDO.
1. No rito do Júri, as nulidades da instrução criminal devem ser arguidas até a fase das alegações finais, conforme art. 571, I, do CPP.
A suposta nulidade pela ausência de manifestação sobre o pedido de diligências não foi reconhecida pela Corte Estadual tendo em vista ter sido apontada a destempo, tendo em vista que a defesa não suscitou a nulidade nas alegações finais, motivo pelo qual se operou a preclusão. Recurso ordinário desprovido. (STJ, RHC 89.815/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 04/04/2018)

De bom alvitre esclarecer que os depoimentos dos Apelantes foram marcados por muitas contradições e sem qualquer prova acerca das referidas torturas sofridas.

As testemunhas ouvidas aduzem terem visto o Apelante Luan Soares em Santa Izabel na época do crime, sendo que, na fase inicial do feito, ele afirmava que sua mulher era Ana Cláudia e residia com sua filha na referida Comarca, contudo, somente na Sessão Plenária trouxe à baila a tese de tortura, bem como passou a aduzir que no momento do crime se encontrava em Bujaru, especificamente na casa de sua namorada de prenome Thais, cujo endereço não soube especificar, apenas que a residência supostamente ficava próximo a CELPA, pois estava separado da sua mulher.

Pelos fundamentos acima expostos,
rejeito a preliminar em face da preclusão.
II - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS:

Os apelantes foram condenados pelo delito de homicídio qualificado e, com efeito, a decisão encontra respaldo em todo o conjunto probatório acostado aos autos e produzido ao longo do contraditório judicial.

Os apelantes trazem em suas razões que não há depoimentos que evidenciem a autoria delitiva, tão pouco justifiquem as qualificadoras do emprego de emboscada e de fogo.

A autoria encontra-se fartamente demonstrada pelo manancial probatório, em especial pela própria confissão do acusado Luan Soares que, apesar de ter se retratado na Sessão do Júri, na ocasião da fase de instrução, especialmente na reportagem juntada aos autos na fl. 198, esclareceu até o
modus operandi
empregado na pratica delitiva, em total compatibilidade como o exame de corpo delito efetuado nos restos mortais da vítima (fl. 178-179), sendo a tese de afastamento das qualificadoras totalmente inaplicável ao presente feito, vez que fartamente comprovado nos autos as suas utilizações na consecução da prática criminosa.

Restou apurado que os três acusados, ao visualizarem o local onde a vítima trabalhava como mototaxista, decidiram que Vitor pegaria uma corrida com ela até americano, enquanto Luan e Gilmar seguiram de carro até a estrada da Caixa d¿gua, oportunidade em que o Motorista do carro, o acusado Gilmar, trancou a moto e colocaram a vítima dentro do veículo e, ao chegarem ao local do crime, iniciaram as agressões físicas em seu desfavor, oportunidade em que Gilmar desferiu um tiro, atingindo o peito da vítima, sendo jogada num buraco, juntamente com gasolina e pneu, culminando na carbonização do corpo.

Segundo as testemunhas ouvidas, a animosidade entre Luan e a vítima surgiu quando o primeiro roubo uma motocicleta e, após a localização do bem com Luan, surgiu uma rixa entre eles.

Assim, não se vislumbra a ausência de elementos aptos a demonstrar autoria,
tendo em vista os depoimentos prestados em juízo, usados para embasar a sentença, tendo os jurados, frente à prova colhida, optado por afirmar a autoria e materialidade do crime, imputando-a aos acusados.

Vale destacar que, a decisão não é arbitrária e está fundada em elementos de convicção colhidos na instrução. Em outras palavras,
não há se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Sobre o tema, anota Guilherme de Souza Nucci:
¿Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária dissociada do conjunto fático-probatório produzido, e não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria (...)¿ (Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed. 2012. p. 1032).

Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Assim, havendo nos autos prova apta a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri, quanto à condenação do apelante pelo crime de homicídio simples, e, no contexto dinâmico do Tribunal do Júri, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão do conselho de sentença, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme ementa do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
¿(...)
4.
Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
7. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).
E ainda:
(...)
3.
Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
4. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
5. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.
6. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela condenação do réu.
10. Habeas corpus não conhecido.
(HC 356.851/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016).

Com efeito, o afastamento das qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida,
in verbis:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO MINISTERIAL PARA PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NOS RECURSOS EXCEPCIONAIS. DESNECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. FALTA DEFUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...)
4. A sentença de pronúncia só deverá afastar a qualificadora do crime de homicídio se completamente dissonante das provas carreadas aos autos. Isso porque, o referido momento processual deve limitar-se a um juízo de admissibilidade em que se examina a presença de indícios de autoria, afastando-se, assim, eventual usurpação de competência do Tribunal do Júri e de risco de julgamento antecipado do mérito da causa.
5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 360.541/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

Havendo conjunto probatório robusto acerca da autoria e materialidade do crime apurado, com a presença das qualificadoras descritas na exordial,
mantenho este capitulo da sentença incólume por todo o exposto.
I-

EXACERBAÇÃO DA PENA BASE E DOSIMETRIA DA PENA.

Os Apelantes pleiteiam a reforma da dosimetria aplicada, por considerar, em suma, que o Julgador fixou pena base, sem a devida motivação, e assim, reduzir a sansão aplicada aos réus.

Compulsando-se a sentença objurgada, observo que nem todas as circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma satisfatória, motivo pelo qual o
decisum
merece alguns reparos, vez que violou ao disposto no art. 93, IX da CF/88.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

In casu
, a
culpabilidade
evidenciada, constitui fundamento idôneo para negativar tal circunstância para ambos recorrentes, pois o magistrado de primeiro grau aferiu o grau de reprovabilidade da conduta deles dentro do contexto em que foi cometido o crime, abordando em sua análise toda a realidade fática em que os fatos aconteceram, razão pela qual mantenho como circunstância desfavorável.

Quanto a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social ¿
se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência
(...)¿ (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148). Sendo coletado informações a respeito da atuação do réu Luan Soares em tais esferas, impõe-se a manutenção da análise desfavorável deste vetor em relação a ele.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime para ambos os réus, uma vez que os apelantes agrediram fisicamente a vítima e após levar um tiro no peito, foi despejada em um buraco e carbonizada, demonstrando modo de agir reprovável, razão pela qual mantenho com circunstância judicial negativa.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o
comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo,
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿).
E, sendo a pena-base fixada em 21 anos (Luan) e 18 anos e 09 meses (Victor) de reclusão, entendo que os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade se encontram atendidos.

Ante o exposto, conheço do recurso e concedo-lhe parcial provimento, para alterar a análise das circunstâncias judiciais, sem redução da pena, pelos fundamentos acima.

É o meu voto.

Belém (PA), 12 de abril de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator